Tribunal: CARF
Processo: 11065.000884/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000884/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.858 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
UNIMED VALE DOS SINOS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
INDEVIDA. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
Admite-se a comprovação da ocorrência da retenção pela fonte pagadora por
meio de documentos fiscais, boletos e extratos bancários que comprovem o
recebimento do valor líquido pelo beneficiário, sendo insuficiente para esse fim
a emissão unilateral de simples fatura para cobrança do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo
Milton da Silva Risso, que davam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000884/2009-19
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.000884/2009-19

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo administrativo onde se discute “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”. No
caso, a contribuinte (cooperativa de médicos) pretende compensar débitos com créditos relativos
ao IRRF retidos indevidamente sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica em razão da
contratação de plano de saúde na modalidade pré-estabelecido.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, tendo recebido a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O imposto retido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por seus associados que não puder ser compensado com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados poderá ser, após encerramento
do ano-calendário, objeto de pedido de restituição ou utilizado como crédito em
compensação de débitos relativos aos tributos administrados dos valores de IRRF
declarados no PER/DCOMP.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
Contra o acórdão a contribuinte interpôs recurso especial. Citando como
paradigmas os acórdãos 2201-004.649 e 2201-004.644 defende a Recorrente que a apresentação
de faturas emitidas pela própria contribuinte com anotações quanto a retenção, por si só,
substituem as DIRFs não geradas pelas fontes pagadoras, autorizando a compensação pleiteada.
Foram feitas as seguintes considerações:
Os acórdãos paradigmas, referidos acima, espelham o entendimento desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de que não seria razoável atribuir ao prestador do serviço
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.000884/2009-19

o ônus e a responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o
fornecimento do comprovante correspondente.
...
Ainda, denotam os paradigmas a possibilidade, para não se dizer imprescindibilidade,
da realização de diligência em casos como o presente, em que a contribuinte é auditada,
a fim de se confirmar a efetiva retenção do imposto, a despeito dos supostos
descumprimentos das obrigações tributárias principais e acessórias pelas fontes
pagadoras.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Vale destacar que o mérito do recurso foi assim delimitado pelo despacho de
admissibilidade: “Os paradigmas reconheceram as retenções a partir das faturas emitidas
pelos contribuintes, enquanto que o recorrido entendeu que documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as faturas e registros no livro razão, eram insuficientes
para comprovar as retenções; e que era necessário a apresentação de documentos que
demonstrassem o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários), assim como a
vinculação entre esses vários documentos”.
A delimitação recursal não poderia ser diferente, embora tenha sido feita menção
acerca da necessidade de realização de diligência, fato é que tal questão não foi objeto de
deliberação nos Colegiados paradigmáticos, ou seja, não há nos acórdãos indicados debate ou
votação/deliberação quanto à obrigatoriedade de realização de diligência, assim quanto a este
ponto inexiste divergência.
Passando ao mérito, deve esta Câmara Superior definir acerca de quais os
elementos comprovariam a retenção na fonte sofrida pelo Contribuinte. Citada comprovação é
condição para o reconhecimento do direito de compensação dos valores recolhidos a maior em
nome da contribuinte.
Não está mais em debate a possibilidade dessa comprovação se dar por meio de
prova diverso de declaração emitida pela fonte pagadora, tendo o Colegiado Recorrido aplicado
ao caso o entendimento da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.000884/2009-19

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Partindo dessa premissa, deve-se definir se a simples emissão de fatura emitida
pela Contribuinte (no caso constam dos autos apenas as telas dos sistemas internos da autuada)
seria prova suficiente para o reconhecimento do direito creditório e, neste ponto, ratifico a
decisão recorrida.
A fatura é documento meramente comercial não fazendo prova quanto à
realização da respectiva retenção, salvo nos casos onde referida cobrança for feita por meio da
emissão de documento fiscal, como a nota fiscal de serviço. Assim, no presente caso, não se
trata de inversão do ônus da prova, pois ao longo do processo administrativo foi
reconhecido parte do direito da contribuinte, tendo sido destacado na decisão da Delegacia
de Julgamento que “contribuinte não logrou comprovar as retenções que pleiteia. Ele
apenas juntou ao processo cópia de seus livros e tais documentos não são suficientes para
comprovar as retenções, principalmente quando estas não constaram em DIRF da fonte
pagadora. Para ter êxito, o contribuinte haveria de ter apresentado, por exemplo, os extratos
bancários comprovando o pagamento pelo valor liquido, ou informação da fonte pagadora
ratificando a retenção.”
A decisão recorrida de forma acertada afrentou o tema:
A DRJ analisou as provas apresentadas – Livro Razão – e manteve a decisão do
Despacho Decisório, por considerar que o conjunto probatório não era hábil a
demonstrar retenções na fonte em montante superior aos valores já reconhecidos.
...
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual descumprimento
de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes de
rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto,
o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio
de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do
imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que
configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, junto com seu recurso, a interessada se limita a anexar ao processo
faturas de sua emissão (fls. 1.861 a 3.382), nas quais constam a informação sobre o ato
cooperado principal, ato cooperado auxiliar, outros atos, inscrições COE e o cálculo da
retenção de imposto de renda na fonte, dentre outras, conforme exemplo a seguir (fl.
1.991):
...
O que se demonstra com os exemplos hipotéticos apresentados acima é que, pelo fato de
a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as faturas e registros no livro razão, são insuficientes
para comprová-la.
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.858 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.000884/2009-19

Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento
definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é
preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação
de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de
nota fiscal / fatura), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e
do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.
...
Assim, no presente caso, as faturas e registros no livro razão não são suficientes para,
em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
comprovar retenções que a interessada alega ter em seu favor.
Ainda, ao longo do seu recurso a Contribuinte cita como precedente o acórdão no
9202-006.006, proferido por essa Relatora. Naquela ocasião essa Câmara Superior, bem antes da
edição de Sumula CARF no 143, admitiu a comprovação da retenção por outros meios de provas,
entretanto naquela situação foram apresentados extratos bancários cujos valores demonstraram
que a quantia efetivamente recebida pelo contribuinte era compatível com o valor bruto da
avença descontado do respectivo imposto.
Diante do exposto, e pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3450
DF CARF MF
Original